Tribunal: TJMT
Processo: 1005244-95.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005244-95.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.155.111-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ROBERTO HILGEMBERG - CPF: 803.776.371-49 (VÍTIMA), ANGELO ROBERTO DI DOMENICO - CPF: 058.695.641-74 (ASSISTENTE), ADRIANO APARECIDO SILVA (ASSISTENTE), NELSON RODRIGUES DA COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO E RECEPTAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE DOLO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, FRAÇÃO DA TENTATIVA NÃO JUSTIFICADA, DESPROPORCIONALIDADE DOS DIAS-MULTA, PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA E SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO AFERIDOS – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA, REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS - TENTATIVA DE FURTO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PRISÃO EM FLAGRANTE - AUTORIA COMPROVADA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DE APARELHO CELULAR OBJETO DE FURTO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - LICITUDE DA AQUISIÇÃO DO BEM E AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA -

PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - ANTECEDENTES - 3 (TRÊS) CONDENAÇÕES DEFINITIVAS - FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) - PERSONALIDADE - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA

- INTENÇÃO DE OBTER LUCRO FÁCIL INERENTE A DELITO PATRIMONIAL - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - REINCIDÊNCIA - AGRAVAMENTO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) - FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA

IDÔNEA - 1/3 (UM TERÇO) -
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OBSTA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
REGIME - MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - INICIAL FECHADO - REPARAÇÃO DE DANOS IMPERTINENTE - JULGADOS DO STJ E TJMT -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E AFASTAR A REPARAÇÃO DE DANOS.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à prisão em flagrante no local da tentativa de subtração, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP NU 0007115-41.2011.8.11.0055; AP NU 1000720-76.2021.8.11.0051).

“Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, a prisão do agente dentro do estabelecimento comercial vítima, as imagens de câmeras registrando parte de suas ações e os depoimentos da ofendida e dos policiais que efetuaram o flagrante, denotam, indene de dúvida que o Apelante foi o autor do crime pelo qual foi condenado.”
(TJMT, AP NU 0001290-54.2020.8.11.0006)

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018; TJMT, AP NU 0029323-48.2017.8.11.0042).

“No crime de receptação dolosa e qualificada, o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita. De consequência, se demonstrado que o delito de receptação qualificada ocorreu na modalidade dolosa, incabível a desclassificação e aplicação do perdão judicial previsto no §5°, primeira parte, do artigo 180 do CP.”
(STJ, HC nº 791531/GO).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP nº 80563/2018)

A
condenação
por fato anterior,
transitada
em julgado, configura
maus

antecedentes
e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP).

A existência de 3 (três) condenações definitivas autoriza a elevação da pena-base na fração de 1/5 (um quinto), conforme entendimento do c. STJ (HC nº 430.716/SP; AgRg no AREsp nº 1.921.067/RO).

A
“pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.391.762/SP).

A intenção de obter lucro fácil não se mostra idônea para majorar a pena, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie [furto e receptação] de delitos patrimoniais (STJ, HC nº 307.853/PE; HC nº 206.403/PB).

A reincidência autoriza o agravamento da pena no patamar de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta (STJ, AgRg no AREsp nº 2.330.480/SP).

“A redução da pena em decorrência da tentativa deve incidir na sua fração mínima quando o agente percorreu, quase que inteiramente, o iter criminis necessário à consumação do crime.”
(TJMT, Ap nº 114998/2017)

Os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado, apesar da pena imposta -
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - ser
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
(STJ, AgRg no REsp nº 2.052.931/SP; AgRg no HC nº 814.070/SP).

A reincidência específica em crime patrimonial obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
“consoante determina o art. 44, § 3º, do Código Penal
” (TJMT, AP NU 1001237-74.2021.8.11.0021).

“O inciso IV, do art. 387, do CPP, dispõe a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, sendo necessário que haja um pedido formal da parte ofendida, por intermédio de seu assistente ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, ainda, o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao acusado todos os meios de defesa constitucionalmente assegurados.”
(TJMT, AP NU 0006285-22.2017.8.11.0037)

Recurso
provido parcialmente

para readequar as penas do apelante a
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como afastar a condenação por dano material.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005244-95.2020.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMEVERA DO LESTE

APELANTE(S): CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (NU 1005244-95.2020.8.11.0037), que o condenou por tentativa de furto e receptação, em concurso material, a 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como a
“reparação de danos no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima”
- art. 155, c/c art. 14,

II, e art. 180 c/c art. 69, todos do CP

- (ID 181349820).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) não estaria demonstrado o dolo de receptar aparelho celular; 3) as circunstâncias judiciais [antecedentes, personalidade e motivos] seriam favoráveis; 4) não teria sido considerado o
iter criminis
percorrido para escolha da fração de 1/3 (um terço) referente à tentativa; 5) a elevação dos dias-multa em 1/10 (um décimo) seria desproporcional à reprimenda privativa de liberdade; 6) o prejuízo sofrido pelas vítimas e sua situação econômica não foram aferidos.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos ou desclassificada a receptação para modalidade culposa. Subsidiariamente, reduzidas as penas e afastada a reparação de danos (ID 181349829).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 181349835).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória - réu condenado pelos delitos tipificados pelo artigo 155, c/c artigo 14, inciso II e artigo 180, caput, ambos do Código Penal (furto tentado e receptação simples), a pena total (concurso material) de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado – condenado ao pagamento de reparação de danos às vítimas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Inconformismo da defesa - Mérito: a absolvição do APELANTE pela prática dos delitos de furto simples tentado e receptação, por insuficiência de provas de autoria, nos moldes do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal - a desclassificação do crime de receptação simples (artigo 180, caput, do CP), para o crime de receptação na forma culposa (artigo 180, §3º do CP) - o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais na primeira fase, com exceção dos antecedentes - a readequação da fração aplicada pela tentativa de furto, a fim de incidi-la em 2/3 (dois terços) - o reajuste do valor dos dias-multa do salário mínimo para reduzi-la à razão de 1/30 (um trigésimo) a unidade - o alijamento da condenação a reparação de danos à vítima por falta de contraditório e ampla defesa durante a instrução processual, ou a redução do seu valor - com parcial razão a defesa - autoria e materialidade delitivas comprovadas dos delitos de furto tentado e receptação - conjunto probatório suficiente comprovando a consumação delitiva pelo acusado - encargo da defesa em comprovar o desconhecimento da ilicitude do bem adquirido, nos termos do artigo 156 do CPP - acusado encontrado na posse do bem objeto de ilícito - presunção de autoria - inversão do ônus de prova - precedentes judiciais - preservação da condenação por ambos os crimes - viabilidade de readequação da dosimetria da pena na primeira fase - necessidade de alijamento da negativação das circunstâncias judiciais impostas pelo sentenciante, com exceção dos maus antecedentes - fundamentação inidônea e genérica apresentada pelo magistrado singular - manutenção da fração 1/3 (um terço) referente a causa de diminuição pela tentativa do delito de furto, considerando o iter criminis percorrido pela agente à luz das circunstâncias fático-probatórias - necessidade de reajuste do valor unitário dos dias-multa do salário mínimo para reduzi-la à razão de 1/30 (um trigésimo) diante da condição econômica do acusado - ausência de requerimento expresso formulado pelo órgão acusatório na denúncia de fixação de valor mínimo indenizatório por danos às vítimas - inobservância ao contraditório e a ampla defesa - precedentes judiciais - necessidade de afastamento da condenação para reparação de danos à luz do artigo 387, inciso IV do CPP - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: afastamento de uma condenação considerada para negativação dos maus antecedentes - fatos posteriores ao caso em comento, não configurando maus antecedentes - reforma parcial da sentença - Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 187454658)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01 de agosto de 2020, por volta das 07h50min, nas dependências da residência situada na Rua Londrina, nº 414, Centro, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado CLEUTON CAPISTRANO DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, tentou subtrair para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bicicleta, pertencente à vítima LUIZ ROBERTO HILGEMBERG, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

[...] no dia 01 de agosto de 2020, mais precisamente após a prática do delito de furto acima descrito, o denunciado CLEUTON CAPISTRANO DE OLIVEIRA, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, conduzia e ocultava, em proveito próprio 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, pertencente à vítima SIDINEIA EVANGELISTA DIAS. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de CLEUTON CAPISTRANO DE OLIVEIRA pela prática do delito previsto no artigo 155 c/c artigo, 14, inciso II, e artigo 180, caput, todos do Código Penal [...].
”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça - ID 181349752)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] I - DO CRIME DE FURTO TENTADO

I.I - Da Materialidade Delitiva [...]

25. Nesse desiderato, cabe destacar que a materialidade delitiva, com relação ao furto tentado denunciado nos autos está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o boletim de ocorrência em id n. 37685589 - Pág. 1/2 e 37686144 - Pág. 57/62, termo de reconhecimento de objeto em id n. 37685589 - Pág. 5, termo de entrega em id n. 37685589 - Pág. 7, auto de prisão em flagrante delito em id n. 37686144 - Pág. 3, termo de exibição e apreensão, em id n. 37686144 - Pág. 9, declarações prestadas na fase inquisitiva e em juízo e demais elementos dos autos.

26. Diante dos elementos colhidos nos autos, resta devidamente comprovada a existência do delito em testilha, embora na modalidade tentada, já que o crime em testilha não foi consumado em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente.

I.II - Da Autoria

27. No que tange à autoria, por seu turno, ficou evidenciada pelas provas colhidas nos autos, notadamente pelas oitivas colhidas.

28. Pois bem, a vítima Luiz Roberto Hilgemberg, perante juízo confirmou as declarações prestadas perante autoridade policial, alegou que na data dos fatos acordou com uns gritos de um morador da parte de baixo das kitnetes, no local onde ficavam guardadas as bicicletas, o qual pedia para que o acusado soltasse a bicicleta que era do filho de Luiz Roberto Hilgemberg, haja vista que CLEUTON já estava em poder do mencionado bem, na parte do fundo do imóvel.

29. Aduziu que, ato contínuo, o seu vizinho e outras pessoas detiveram o acusado, impedindo que a subtração se consumasse, afirmou, ainda, que a pessoa (CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA) detida pela polícia era quem, de fato, tentou subtrair a bicicleta de seu filho, a qual custava à época R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

30. No mesmo sentido, a testemunha Ângelo Roberto Di Domenico confirmou em Juízo que foi ele quem teria visto o acusado tentando subtrair a bicicleta de propriedade do filho de Luiz Roberto Hilgemberg. Aduziu Ângelo que ele viu o acusado puxando a bicicleta para fora do imóvel quando o depoente estava chegando no quintal, momento em que o depoente e outras pessoas fizeram a detenção do denunciado, deixando claro que o increpado só não logrou êxito na subtração devido a sua ação e de outras pessoas que estavam no local.

31. Corrobora ainda o relato judicial da testemunha policial militar Nelson Rodrigues da Costa, o qual afirmou que as autoridades policiais foram acionadas para comparecerem no local dos fatos tendo em vista que o acusado teria tentado furtar uma bicicleta. Aduziu o referido policial que, ao chegaram no local, o acusado já estava detido por outras pessoas, sendo que essas pessoas confirmaram que CLEUTON havia tentado furtar a bicicleta anunciada na denúncia.

32. No mesmo sentido, o Policial Militar Adriano Aparecido Silva alegou em Juízo que haviam recebido informações de que o acusado teria tentado subtrair uma bicicleta no local dos fatos, sendo que, ao chegarem lá, CLEUTON já estava detido por populares, os quais confirmaram que o acusado teria tentado furtar uma bicicleta. Afirmou, ainda, que encontraram no bolso de Cleuton Capistrana de Oliveira o aparelho celular anunciado na exordial incoativa, sendo que fez constar a especificação do aparelho telefônico no Boletim de Ocorrência (Num. 37686144 - Pág. 57/61). [...]

35. Por outro lado, o acusado negou o delito, aduzindo que pegou a bicicleta emprestada.

36. Porém, inexistem elementos que embasem a negativa de autoria, e de outro lado, havendo prova robusta e idônea acerca da responsabilidade do réu pelo cometimento do ilícito penal apurado, não havendo razões para que a negativa de autoria prepondere sobre as palavras firmes, esclarecedoras e coerentes das vítimas, que foram capazes de confirmar os indícios de autoria colhidos no curso da investigação criminal e ratificadas na instrução penal.[...]

II - DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

II.I - Da Materialidade Delitiva

40. A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme os elementos contidos nos autos, como o boletim de ocorrência em id n. 37685589 - Pág. 1/2 e 37686144 - Pág. 57/62, termo de reconhecimento de objeto em id n. 37685589 - Pág. 5, termo de entrega em id n. 37685589 - Pág. 7, auto de prisão em flagrante delito em id n. 37686144 - Pág. 3, termo de exibição e apreensão, em id n. 37686144 - Pág. 9, e demais elementos dos autos.

II.II – Da Autoria [...]

43. Outrossim, conquanto a vítima SIDINEIA EVANGELISTA DIAS não tenha sido encontrada para depor em Juízo, o depoimento judicial do Policial Militar Adriano Aparecido Silva, aliado ao depoimento extrajudicial prestado por SIDINEIA, o Termo de Reconhecimento de Objeto de Num. 37685589 - Pág. 5, o Termo de Entrega de (Num. 37685589 - Pág. 7) e os Boletins de Ocorrência nº 2020.190795 (Num. 37685589 - Pág. 1/2) e nº 2020.178980 (Num. 37686144 - Pág. 57/61) são mais que suficientes para sustentar a condenação pelo crime de receptação. [...]

45. Por conseguinte, ultimada a instrução criminal notadamente o depoimento do Policial Militar Adriano Aparecido Silva, o qual confirma que o mencionado objeto foi encontrado no bolso do acusado quando da abordagem, é harmônica com as provas colhidas em sede inquisitorial, razão pela qual a condenação do acusado nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, é medida de rigor. [...]

47. Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas.

48. Por outro lado, o acusado confirmou perante juízo que adquiriu o celular por R$ 500,00 (quinhentos reais), sem ter ciência da procedência ilícita. Nada obstante, pelas circunstâncias da aquisição revela que na verdade tinha conhecimento, eis que fez a aquisição de pessoa que sequer conhecia, sem exigência de qualquer comprovação de propriedade, tal como nota fiscal. [...]

54. No que tange ao mesmo, restou comprovado nos autos à materialidade delitiva, pois foi encontrado na propriedade do réu, o objeto.

55. Por óbvio, o réu estava ciente da origem ilícita do produto quando o comprou, posto que não apresentou nenhuma explicação plausível quanto a origem da mesma. Assim, agiu com dolo eventual, cabendo à defesa descortinar a tese acusatória, o que não ocorreu in casu, sendo assim incabível que a conduta seja desclassificada para a prevista no art. 180, § 3° do Código Penal.

56. Portanto, à míngua de provas da defesa e diante do vasto campo probatório da acusação, outra não é a hipótese senão pela condenação.

III - Da Reparação dos Danos às Vítimas [...]

59. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, que a fixo de forma definitiva.

IV - D I S P O S I T I V O

60. Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e, por consequência, CONDENO o réu CLEUTON CAPISTRANO DE OLIVEIRA, [...], como incurso na pena do artigo 155 c/c artigo, 14, inciso II, e artigo 180, caput, todos do Código Penal, cuja pena passo a individualizar e fixar.

IV.I - Da Dosimetria Da Pena

61. Caracterizado o furto, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

62. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso.

O grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.

Quantos aos antecedentes, o acusado possui 05 (cinco) condenações: 01) Processo nº 0002449-70.2019.8.11.0037, que transitou em julgado em 14/11/2019; 02) Processo nº 0000848-97.2017.8.11.0037 que transitou em julgado em 04/05/2020; 03) Processo nº 1006719- 86.2020.8.11.0037 que transitou em julgado em 28/09/2021; 04) Processo nº 0000040-87.2020.8.11.0037 que transitou em julgado em 22/11/2021 e 05) Processo nº 0002174-58.2018.8.11.0037, que transitou em julgado em 09/02/2022, sendo que a 1ª condenação será utilizada para fins de reincidência e as demais serão computados para fins de elevação da pena base.

Quanto a sua personalidade, esta é voltada a delitos desta natureza.

As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas.

As circunstâncias do crime, no caso dos autos, não há valorar em desfavor do acusado.

Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio.

Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

IV.II - DO FURTO TENTADO

63. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do quantum mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

64. Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes a serem consideradas, porém milita em desfavor do acusado a agravante da reincidência, portanto, ELEVO a pena em 01 (um) ano, o que passa a totalizar 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

65. Na terceira fase da dosimetria da pena, com relação do crime de furto, verifica-se a presença da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do CP, já que o crime foi praticado na modalidade tentada.

Assim, REDUZO a pena, em 1/3 (um terço), tendo em vista o inter criminis percorrido pelo agente e as circunstâncias que envolveram o delito pelo o que, TORNO DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

IV.III - DA RECEPTAÇÃO

66. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do quantum mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

67. Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes a serem consideradas, porém milita em desfavor do acusado a agravante da reincidência, portanto, ELEVO a pena em 01 (um) ano, o que passa a totalizar 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

68. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.

IV.IV - Do concurso material entre os crimes

69. Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, entendo que o réu praticou mediante mais de uma ação os crimes. Sendo assim, aplico-lhe cumulativamente as penas aplicadas, que passa a totalizar 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 66 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumentou ou diminuição que porventura possam existir.

IV.V - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

70. Tendo em vista o quantum da pena aplicado, bem como a reincidência e extensa lista de antecedentes criminais do réu, aplico o regime inicial FECHADO, considerando o previsto no art. 33, §2º do Código Penal.

IV.VI - Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de Direitos:

71. Inviável, no caso dos autos, a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante ao quantum da pena aplicada, que consequentemente não preenche os requisitos contidos no art. 44, do Código Penal.

IV.VII - Da Suspensão Condicional da Pena

72. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77 do Código Penal, ante o quantum da pena aplicado.

V - DELIBERAÇÕES FINAIS 73. Fixo o valor dos dias multa à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente [...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 181349820)

Pois bem.

As materialidades estão demonstradas pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 181349754), Termo de Entrega (ID 181349754) e Termo de Exibição e Apreensão (ID 181349757), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sidineia Evangelista Dias, vítima (ID

181349754 - fls. 14), Adriano Aparecido Silva, policial militar (ID 181349757), Nelson Rodrigues da Costa, policial militar (ID 181349757), Luiz Roberto Hilgemberg, vítima (ID 181349757), Angelo Roberto Di Domênico, testemunha (ID 181349757), e o apelante (ID 181349757).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Nelson Rodrigues da Costa, policial militar (Relatório de Mídias - ID 181348378), Luiz Roberto Hilgemberg, vítima (Relatório de Mídias - ID 181348378), Angelo Roberto Di Domênico, testemunha (Relatório de Mídias - ID 181348378), Adriano Aparecido Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 181349805), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 181349805).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Sidineia Evangelista Dias [vítima] relatou, na Delegacia de Polícia, que
“trabalha na Tapeçaria do Hélio e na data dos fatos deixou seu celular encima da mesa e foi à casa de seu patrão que é exatamente ao lado e logo voltou”; “isto não demorou ne cinco minutos e quando voltou o celular não estava mais no local”; “estava sozinha no escritório e os outros colegas de trabalho estavam arrumando a van”; “ninguém viu o suspeito entrando no local”; “na empresa existem câmeras de segurança mas como não tem em todos os lugares, o suspeito não foi flagrado em nenhuma delas”; “dias depois o policial JOAB ligou para o seu pai dizendo que havia encontrado o seu celular”; “reconheceu o aparelho na Delegacia”;
(ID

181349754 – fls. 14);

- Adriano Aparecido Silva [policial militar] informou, nas duas fases da persecução penal, que
“a guarnição foi informada via Copom sobre uma possível tentativa de furto de uma bicicleta”
;
“o suspeito teria tentado furtar uma bicicleta e impedido por populares”; “no local fomos informados pela testemunha que o suspeito abriu o portão e tentou furtar uma bicicleta e o suspeito ainda ao perceber a presença da testemunha tentou empreender fuga, sendo contido por populares e testemunha”; “diante dos fatos o suspeito foi conduzido até a DERF”
(ID 181349757; Relatório de Mídias - ID 181349805);

- Nelson Rodrigues da Costa [policial militar] narrou, nas fases investigativa e judicial, que foram acionados
“para uma ocorrência de tentativa de furto de uma bicicleta”
;
“o suspeito teria tentado furtar uma bicicleta e impedido por populares”; “no local fomos informados pela testemunha que o suspeito abriu o portão e tentou furtar uma bicicleta e o suspeito ainda ao perceber a presença da testemunha tentou empreender fuga, sendo contido por populares e testemunha”
(Relatório de Mídias - ID 181348378);

- Luiz Roberto Hilgemberg [vítima] relatou, na Delegacia de Polícia e audiência de instrução, que
“reside em uma kitnet e que pela manhã escutou barulhos e quando olhou pela janela viu seu vizinho e outra pessoa segurando um indivíduo próximo ao estacionamento onde deixa suas bicicletas”; “foi ao local e foi informado que o indivíduo estava tentando levar uma das bicicletas, porém quando visualizou a testemunha tentou foragir, mas foi contido”; “a PM foi acionada e fez a condução do suspeito para DERF”
(Relatório de Mídias - ID 181348378);

- Angelo Roberto Di Domênico [testemunha] afirmou, perante as autoridades policial e judicial, que
“ao retornar para sua residência após uma viagem, se deparou com um indivíduo entrando nas dependências de sua residência”; “ficou no portão aguardando o indivíduo, pois nunca tinha visto o mesmo naquele local”; “o indivíduo entrou sorrateiramente até as bicicletas dos moradores e foi quando o mesmo pegou uma das bicicletas”; “fechou o portão”; “o suspeito veio em sua direção para tentar intimidá-lo, mas logo populares apareceram e ajudaram a conter o suspeito”; “logo após a polícia militar chegou e conduziu o suspeito para a Delegacia”

(Relatório de Mídias - ID 181348378);

-

CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA [apelante] alegou, na fase policial, que
“havia pego uma bicicleta de seu amigo emprestada e que parou na frente do CRAS”
;
“iria comprar cigarros para fumar, mas quando estava na frente de um portão um rapaz ruivo começou a perguntar o que ele estava fazendo na frente do portão”; “o homem já lhe prendeu e chamou a PM”; “foi conduzido para a DERF”
(ID 181349757); em Juízo, que
“essas acusações não procede não, por que essa bicicleta eu peguei emprestado de um cara, que mim emprestou no mercado pra comprar um cigarro, ai quando eu vi, o cara falou que essa bicicleta era roubada, ai chamou a polícia, ai eu esperei, entreguei a bicicleta pra polícia, o cara falou que era roubada, ai eu entreguei ela de boa”; “sobre o celular eu paguei nele R$ 500,00 (quinhentos reais), eu comprei pro meu uso, que eu estava trabalhando na fazenda lá perto de Poxoréo, estava trabalhando eu precisava do celular pra mim, pro meu uso só”
(Relatório de Mídias - ID 181349805).

Dito isso, vejamos.

Da tentativa de furto
:

Extrai-se que no dia 1º.8.2020, por volta das 7h50min, o apelante [CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA] tentou subtrair uma bicicleta, de propriedade da vítima [Luiz Roberto Hilgemberg], a qual estava no estacionamento de um conjunto de casas, localizado à rua Londrina, nº 414, em Primavera do Leste/MT, oportunidade em que foi contido pelo vizinho da vítima [Angelo Roberto Di Domênico], até a chegada dos policiais militares [Adriano Aparecido Silva e Nelson Rodrigues da Costa], conforme depoimentos da vítima e da referida testemunha, em ambas as fases da persecução penal

As narrativas dos policias militares [Adriano Aparecido Silva e Nelson Rodrigues da Costa] são coerentes no sentido de que o apelante foi preso em flagrante, após tentar subtrair a bicicleta pertencente à Luiz Roberto Hilgemberg [vítima].

A assertiva do apelante, em ambas as fases da persecução penal, de que a bicicleta lhe havia sido emprestada por terceira pessoa não identificada, não foi confirmada pelo proprietário do bem [Luiz Roberto Hilgemberg].

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à prisão em flagrante na posse do objeto, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP NU 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020; AP NU 1000720-76.2021.8.11.0051 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 5.8.2022).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, a prisão do agente dentro do estabelecimento comercial vítima, as imagens de câmeras registrando parte de suas ações e os depoimentos da ofendida e dos policiais que efetuaram o flagrante, denotam, indene de dúvida que o Apelante foi o autor do crime pelo qual foi condenado.”
(AP NU 0001290-54.2020.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 27.1.2024)

No contexto, o pleito absolutório se mostra improcedente.

Da receptação
:

A apreensão de 1 (um) aparelho celular, Samsung J7 [objeto de furto no dia 1º.8.2020], de propriedade da vítima Sidineia Evangelista Dias, na posse do apelante [CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA], está descrita nos depoimentos dos policiais militares [Adriano Aparecido Silva e Nelson Rodrigues da Costa], nas fases policial e judicial.

A assertiva do apelante de ter adquirido o aparelho celular pela importância de R$500,00 (quinhentos reais), sem indicação da pessoa que lhe teria vendido, apresentação de recibo, nota fiscal, ou qualquer documento comprobatório da aquisição, não se mostra suficiente para demonstrar a licitude da suposta negociação tampouco a ausência de dolo.

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,

“
pelos fundamentos descritos e, diante das circunstâncias fáticas e das provas produzidas, a conduta do réu se amolda ao delito de receptação dolosa (artigo 180, caput, do CP) devendo ser mantida a sentença condenatória proferida pelo juízo a quo, e por conseguinte, inviabilizando a desclassificação para a respectiva conduta na modalidade culposa, como pretendido pela defesa
”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 187454658).

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Nesse sentido, anotam-se arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“No crime de receptação dolosa e qualificada, o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita. De consequência, se demonstrado que o delito de receptação qualificada ocorreu na modalidade dolosa, incabível a desclassificação e aplicação do perdão judicial previsto no §5°, primeira parte, do artigo 180 do CP.”
(HC nº 791531/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.12.2022).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP nº 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.1.2019)

Sendo assim, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se improcedentes.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Da tentativa de furto
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa ao considerar desfavoráveis os antecedentes, a personalidade e os motivos do crime.

O apelante, na data do fato [1º.8.2020], possuía condenação por tentativa de roubo, transitada em julgado no dia 4.5.2020, além de responder ações penais por receptação, praticada no dia 23.12.2017, com trânsito em julgado no dia 9.2.2022, e furto cometido no dia 30.12.2019, transitado em julgado no dia 22.11.2021 (SEEU
2000030-09.2020.8.11.0037;
PJe NU 0000848-97.2017.8.11.0037; NU 0002174-58.2018.8.11.0037; NU 0000040-87.2020.8.11.0037).

A
condenação
por fato anterior,
transitada
em julgado, configura
maus

antecedentes
e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Registre-se que o furto relativo ao processo nº 1006719- 86.2020.8.11.0037 foi praticado no dia 6.8.2020 [após esse fato – 1º.8.2020] e transitou em julgado no dia 3.3.2023 (https://pje.tjmt.jus.br), de modo que não pode ser utilizado para negativação dos antecedentes.

A existência de 3 (três) condenações definitivas autoriza a elevação da pena-base na fração de 1/5 (um quinto), conforme entendimento do c. STJ (HC nº 430.716/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.6.2018; AgRg no AREsp nº 1.921.067/RO -Relator: Min. João Otávio de Noronha - 16.9.2022).

A afirmação de que o apelante possui a personalidade
“voltada a delitos desta natureza”
afigura-se inidônea para depreciação desse vetor.

O c. STJ possui diretriz jurisprudencial no sentido de que
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.391.762/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 18.9.2023).

A intenção de obter lucro fácil não se afigura idônea para majorar a pena, “
por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie (furto), enquanto delito de cunho patrimonial”
(STJ, HC nº 307.853/PE – Relator: Min.o Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Afastadas as valorações negativas da personalidade e motivos do crime, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato [1º.8.2022], registrava condenação definitiva por furto, com trânsito em julgado no dia 14.11.2019 (SEEU
2000030-09.2020.8.11.0037;
PJe NU 0002449-70.2019.8.11.0037) - e aumentou a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A reincidência autoriza o agravamento da pena no patamar de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta (STJ, AgRg no AREsp nº 2.330.480/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.5.2023).

Assim sendo, exaspera-se a pena provisória para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Em relação à tentativa, verifica-se que o apelante entrou no estacionamento do conjunto de casas e se apossou da bicicleta, porém o vizinho percebeu a ação delituosa e trancou o portão, impedindo-o de se retirar do local.

A fração redutora aplicada pelo Juízo singular - 1/3 (um terço) - mostra-se idônea, sopesado o
iter criminis
percorrido (CP, art. 14, parágrafo único).

Adota-se acórdão desta e. Câmara:

“A redução da pena em decorrência da tentativa deve incidir na sua fração mínima quando o agente percorreu, quase que inteiramente, o iter criminis necessário à consumação do crime.”
(TJMT, Ap nº 114998/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018)

Portanto, totaliza-se a pena do furto em 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Da receptação
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sopesadas as valorações desfavoráveis dos antecedentes, a personalidade e os motivos do crime.

Os maus antecedentes -

3 (três) condenações definitivas (SEEU
2000030-09.2020.8.11.0037;
PJe NU 0000848-97.2017.8.11.0037 NU 0002174-58.2018.8.11.0037 e NU 0000040-87.2020.8.11.0037) -

permitem o aumento da pena-base no patamar de 1/5 (um quinto), conforme fundamentação lançada na dosimetria do furto (HC nº 430.716/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.6.2018; AgRg no AREsp nº 1.921.067/RO –Relator: Min. João Otávio de Noronha – 16.9.2022;
STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022
).

Em sua vez, a negativação da personalidade está motivada em afirmação genérica [“
voltada a delitos desta natureza”
], que não permite a fixação da pena-base
“acima do mínimo legal
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.391.762/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 18.9.2023).

Outrossim,
“em se tratando de delitos contra o patrimônio (furto e
receptação
), a busca pelo
lucro fácil
é inerente ao tipo penal, não se prestando para atribuir desvalor aos
motivos
do crime
” (STJ, HC nº 206.403/PB – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2011).

Consequentemente, a pena-base deve ser redimensionada para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

A reincidência (CP, art. 61, I) - condenação definitiva por furto, com trânsito em julgado no dia 14.11.2019 (SEEU
2000030-09.2020.8.11.0037;
PJe NU 0002449-70.2019.8.11.0037) - justifica a exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), consoante pontuado na dosimetria do furto (STJ, AgRg no AREsp nº 2.330.480/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.5.2023).

Desse modo, eleva-se a pena intermediária para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira-fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual transforma-se a pena provisória - 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa - em definitiva.

Por força do concurso material (CP, art. 69), somam-se as penas do furto e da receptação, a totalizar a reprimenda do apelante em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa,
sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, III, § 3º).

Isso porque a reincidência específica em crime patrimonial obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
“consoante determina o art. 44, § 3º, do Código Penal
” (TJMT, AP NU 1001237-74.2021.8.11.0021 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 10.10.2023).

Em relação ao regime, os maus antecedentes, a reincidência e condenações posteriores a este fato [1º.8.2020],
que totalizam a pena unificada de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
(
SEEU
2000030-09.2020.8.11.00370),
justificam o inicial fechado, apesar da pena imposta -
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - ser
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
(STJ, AgRg no REsp nº 2.052.931/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] 20.12.2023; AgRg no HC nº 814.070/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.10.2023).

No tocante à reparação de danos, o órgão do Ministério Público não formulou
pedido de indenização na denúncia (ID 181349752).

Além disso, a
bicicleta pertencente à vítima Luiz Roberto Hilgemberg não foi retirada de sua esfera de vigilância, ao passo que
o aparelho celular, marca Samsung, foi restituído para a vítima
Sidineia Evangelista Dias.

Sopesada a restituição do bem, sem outros danos aferidos, impertinente a fixação de valor a título de danos [materiais ou morais].

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“O inciso IV, do art. 387, do CPP, dispõe a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, sendo necessário que haja um pedido formal da parte ofendida, por intermédio de seu assistente ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, ainda, o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao acusado todos os meios de defesa constitucionalmente assegurados.”
(AP NU 0006285-22.2017.8.11.0037 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.4.2022)

Nesse quadro, a
“reparação por danos”
[materiais ou morais] deve ser desconstituída.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como afastar a condenação por dano material ou moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024